Tribunal: TJDFT
Processo: 0750313-69.2021.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. DIVÓRCIO. PARTILHA. ALIENAÇÃO POSTERIOR DA MEAÇÃO DO CÔNJUGE VIRAGO. NEGÓCIO JURÍDICO REGULAR. LESÃO. NULIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Cuidando-se de relação contratual, "a prescrição ocorre em dez anos" (art. 205, do Código Civil). A discussão tem como objeto o cumprimento de contrato supostamente obtido mediante coação e violência patrimonial frente à fragilidade alegada pela apelante após divórcio.
2. O que se observa, todavia, é a opção da autora, após a partilha definida no divórcio, de transigir, alienando sua meação para o réu, composto o valor estabelecido entre as partes de porção de dívida que recaía sobre o imóvel adquirido pelo casal, haja vista ser objeto de financiamento diferido no tempo.
3. Comprovado que a autora não foi vítima de engodo ou coação, pois detinha informação suficiente para não aderir ao negócio jurídico -- alienação da meação -, em que pese alegação de abalo emocional suficiente para lhe retirar o entendimento em torno da negociação, prevalece a vontade manifestada no instrumento contratual, que previa a utilização do bem, pela recorrente, pelo prazo de 5 (cinco) anos, sem ônus, como compensação.
4 Recurso conhecido. Prejudicial afastada. Negou-se provimento ao apelo.